Tribunal: TJDFT
Processo: 0726017-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726017-89.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: RENATO PEREIRA CALAZANS AGRAVADO: MARTINS SANTOS GONCALVES DA SILVA DECISÃO RENATO PEREIRA CALAZANS interpôs o presente agravo de instrumento contra a r. decisão (id. 232261875, autos originários) que no cumprimento de sentença proposto por MARTINS SANTOS GONÇALVES DA SILVA, acolheu parcialmente a impugnação à penhora; pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. A eficácia da r. decisão agravada (id. 232261875, autos originários) está condicionada à preclusão: “[...] Expeça-se, após preclusão, alvará para levantamento de valores, em favor da executada (RENATO PEREIRA CALAZANS) nas quantias de R$ 778,47 (ID 208994666), mais acréscimos. Faculta-se a indicação de dados bancários, pelo prazo de 15 dias. Após preclusão, transfira-se para conta vinculada ao processo 0000792-62.2019.5.10.0105 da 5a Vara do Trabalho de Taguatinga-DF do TRT 10a Região em relação aos valores penhorados remanescentes. Oficie-se informando sobre a transferência.. [...]” Desnecessária, portanto, a atribuição do efeito suspensivo pleiteado. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento, art. 1.019, inc. II, do CPC. Brasília - DF, 1 de julho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora